Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência demanda, cumulativamente, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC.
2. Requerida a suspensão dos efeitos do contrato de financiamento devido às falhas apontadas no cumprimento do contrato de compra e venda firmado com a concessionária, a instrução do feito é medida que se impõe, pois não pode o agente financeiro ser responsabilizado, sem o contraditório mínimo, por dano ao qual, aparentemente, não deu causa.
3. Não se vislumbra a urgência no pedido, uma vez que os contratos objeto da lide têm surtido efeito há cerca de dois anos, podendo aguardar o transcurso da marcha processual.
4. Recurso desprovido.